Tribunal: TJDFT
Processo: 0730153-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730153-71.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA OLIVEIRA DE SIQUEIRA AGRAVADO: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIELA OLIVEIRA DE SIQUEIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 0704294-32.2021.8.07.0007, promovido em desfavor de PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME. Nos termos da r. decisão agravada (ID 101402666), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, ao argumento de que este instrumento não está entre aqueles regularmente disponíveis ao Juízo, e porque caberia à exequente o ônus de pesquisar a existência de bens imóveis eventualmente existentes junto aos cartórios de registro imobiliário, por sua própria iniciativa, arcando com os custos porventura existentes. A agravante sustenta que, esgotadas as possibilidades de localização de bens da devedora, estaria evidenciado o direito de obter informações mediante a consulta na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Ao final, a agravante postulou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a realização da consulta requerida. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão agravada. Preparo regularmente recolhido (ID 29146543). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300,caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante, verifico não estar caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no agravo de instrumento, nem tampouco o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, não ficou comprovado o exaurimento de todas as diligências possíveis para o fim de localizar bens da executada passíveis de penhora, a justificar o deferimento de consulta ao sistema CNIB. De fato, no processo de origem, foram realizadas consultas aos sistemas SISBAJUD com resultado negativo, e RENAJUD, com localização de veículo passível de penhora, em relação ao qual foi determinada restrição à transferência (ID 96855986 na origem) e, posteriormente, expedido mandado de penhora e avaliação. No entanto, o veículo não foi localizado, o que inviabilizou o cumprimento da diligência (ID 99825025). Após estes eventos, a exequente, ora agravante, manteve-se inerte quanto à adoção de providências destinadas a dar efetividade à expropriação do veículo penhorado. O processo foi, então, suspenso com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, com a expressa observação de que o Juízo não admitiria a realização de pesquisa ao sistema ERIDF, uma vez que se trata de diligência que pode ser empreendida pelo credor junto aos Cartórios Extrajudiciais, além de envolver o recolhimento de emolumentos. Posteriormente, a exequente postulou a realização de consulta ao CNIB, sem indicar, no entanto, quais teriam sido as medidas por ela adotadas para localizar, sponte própria, bens passíveis de penhora. Vê-se, portanto, que a exequente não exauriu os meios à sua disposição para localização de bens da devedora, tendo, inclusive, deixado de atender ordem judicial para que promovesse a penhora do veículo já localizado pelo sistema RENAJUD. Também não promoveu, por iniciativa própria, pesquisa de imóveis junto aos cartórios de registro imobiliário, inclusive pelo sistema ERIDF, à sua disposição mediante o pagamento das correspondentes custas, visto não se tratar de pessoa beneficiada pela gratuidade de justiça. É preciso salientar, ademais, que a egrégia 1a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já manifestou entendimento no sentido de que a consulta ao CNIB não constitui via adequada para o fim localizar bens penhoráveis, registrados em nome do executado, conforme pode ser observado do aresto a seguir transcrito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES. DIVERSAS DILIGÊNCIAS. ARTIGO 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO LEGAL DE MANUTENÇÃO DE ENDEREÇOS ATUALIZADOS. ATO REPUTADO VÁLIDO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CADASTROS ELETRÔNICOS DE PESQUISA PATRIMONIAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). SISTEMA QUE NÃO SE DIRECIONA À PESQUISA GENÉRICA DE PATRIMÔNIO EXPROPRIÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Reputa-se válida a intimação efetivada em endereço declinado nos autos, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que cumpre à parte informar a sua mudança definitiva ou temporária de endereço. 2. Para efeito de satisfação de crédito exequendo, impõe-se a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o referido valor, de forma que, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, foram criados os cadastros e sistemas eletrônicos, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens. 3. A CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) não foi instituída com o desiderato de propiciar pesquisas sobre bens expropriáveis de devedores executados, tratando-se, pois, de poderosa ferramenta, a nível nacional, voltada a dotar de efetividade as determinações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados e a conferir segurança às mais diversas relações imobiliárias e de financiamento. 4. Havendo outros meios à disposição da parte exequente para a realização de consulta patrimonial dos devedores, não se mostra razoável a utilização, sem qualquer expectativa concreta de sucesso, de consulta ao CNIB para simples busca genérica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1370149, 07151568320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no PJe: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, evidenciada a inexistência de prova do exaurimento de diligência aptas a localizar bens da executada passíveis de penhora e, observada a inviabilidade da consulta à CNIB para este fim, não há como ser reconhecida a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. De igual modo, não se observa o receio de dano grave ou de difícil reparação à agravante. Com efeito, não há risco de perecimento do direito vindicado no recurso, caso a questão meritória seja analisada somente por ocasião do julgamento do agravo de instrumento pelo egrégio Colegiado. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL VINDICADA. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora